Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800433-72.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: YANK VICTOR TORRES DA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE, SEM CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. RETIFICAÇÃO
NA ORIGEM, APÓS A IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO.
Tendo em vista que cessada a alegada coação ilegal, em razão da
retificação do ato impugnado
na origem, deve ser julgado prejudicado o presente
writ
, nos termos do art. 659 do CPP. Habeas Corpus prejudicado. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, julgar
PREJUDICADO

o
writ
, por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e um.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA, 09 a
11
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
YANK VICTOR TORRES DA FONSECA
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém / PA.

Diz o nobre defensor público impetrante, que o paciente, preso em flagrante no dia 23.01.2021 - Processo Nº 0800528-46.2021.8.14.0051 -, acusado da prática do crime previsto nos Art. 33 da Lei 11.343/2006, que teria sido cometido, inclusive, em associação (art.35 da Lei 11.343/2006), vindo o Juízo tão somente a homologar o flagrante, designando audiência de custódia, sem converter o fragrante em prisão preventiva, ou seja, sem ordem escrita ou fundamentada, contrariando a Recomendação 62 do CNJ, bem como não houve manifestação sobre a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Pede então, a concessão da ordem, para anular a decisão, ora combatida.

Indeferida a liminar pela Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos, Plantonista (ID Num 4383990);
prestadas as informações de estilo (fls. 63/65-ID
Num. 4416658
); com a Procuradoria de Justiça, através da Dra.
Ana Abucater
, opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Extrai-se dos autos e dos informes do Juiz Titular Gabriel Veloso de Araújo
(fls. 63/65-ID
Num. 4416658)
, que
o paciente YANK VICTOR TORRES DA FONSECA, foi preso em casa na noite de 22.01.2021, e encontrado em seu quarto 71 trouxinha de maconha que foram objetos do laudo de constatação nº 2021.04.000044-QUI, "
sendo então autuado em Flagrante delito pelos
crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso II, da Lei Federal nº 11.343/2006
.

Além disso, esse Juízo verificou que o Juízo Plantonista da Comarca

de Santarém, sob a responsabilidade do Juiz
Dr. Manuel Carlos de Jesus Maria
, em 23.01.2021 proferiu decisão homologando o Auto de Prisão em

Flagrante (Id 2268844), bem como, designou audiência de Custódia para

o dia 25.01.2021, e, após a Distribuição do processo a esse Juízo, o

mesmo
Dr. Manuel Carlos de Jesus Maria
, que estava respondendo por

esse Juízo realizou a audiência quando proferiu decisão mantendo a prisão cautelar”.

Continua dizendo, o magistrado que: [...] “ao receber os autos e examinar com calma aludido processo esse magistrado (ao retornar de suas férias) constatou a inexistência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva nas decisões acima referidas e proferiu decisão retificando todos os equívocos no processo, reconhecendo a inexistência de conversão de flagrante em preventiva, mas com base no pedido da autoridade policial e do Ministério Público do Estado do Pará decretou a prisão preventiva do paciente nesta data (ID 22794419)”.

Como visto, o Juízo apontado coator, fazendo uma análise minuciosa dos autos, sanou todas as irregularidades relacionadas com a prisão do paciente, corrigindo os equívocos do processo, daí que prejudicado argumento de nulidade, vez que já devidamente retificada pelo magistrado titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, que, inclusive, no dia 05.03.2021, em obediência ao art. 316 do Código de Processo Penal, reavaliando a situação de YANK, manteve a constrição por entender necessária a manutenção da custódia preventiva (Consulta no site do PJe/TJPA).

Cuida-se de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional, impetrado no dia
23.01.2021
.

Desta feita, cessada a alegada coação ilegal, no a suposta nulidade, deve ser julgado prejudicado o presente
writ
, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
JULGA-SE PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
.

Belém/PA, 10 de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 15/03/2021